Tribunal: TJES
Processo: 5004047-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004047-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: BRUNO FREITAS DE MORAES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004047-35.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

AGRAVADO: BRUNO FREITAS DE MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1026646 – Pág. 1-6), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de reparação por danos morais, existencial e estéticos cumulada com indenização por danos materiais e perdas e danos com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n. 0009060-92.2020.8.08.0035, ajuizada contra ele por
BRUNO FREITAS DE MORAES
, que deferiu “em termos o pedido de tutela de urgência para fixar pensão mensal em um salário-mínimo.”

Nas razões do recurso (id. 871902 - Pág. 1-10) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por Bruno Freitas de Moraes, na qual pleiteia a condenação do Município de Vila Velha no pagamento de indenização por danos morais e danos materiais, decorrentes de um acidente de trânsito que supostamente sofreu no dia 05 de março de 2020”; 2) “narra que no citado dia, pilotava a sua motocicleta, na Avenida Champagnat, e que, enquanto estava parado no semáforo, foi atingido por caminhão que alega ser de propriedade do Município de Vila Velha, o que ocasionou a amputação de um dos pés do autor”; 3) “não estão presentes os requisitos verossimilhança das alegações, do
periculum in mora
, razão pela qual a decisão de que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela deve ser reformada”; 4) “No que diz respeito à prova inequívoca das alegações, os documentos juntados pelo próprio autor, infirmam as suas alegações”; 5) “pelas alegações constantes na própria petição inicial, o acidente em questão não foi provocado por presentante do Município de Vila Velha, mas sim por terceiro, cuja responsabilidade não foi sequer apreciada na r. Decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor”; 6) “se constata que o autor não sofreu o prejuízo alegado na inicial e que não havia nos autos, elementos capazes de comprovar a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das suas alegações, atraindo a inquestionável necessidade de indeferimento da tutela de urgência pleiteada”; 7) “no caso da autarquia previdenciária considerá-lo, efetivamente, inapto para o labor, e, caso mantida a tutela de urgência deferida, o Agravado acabará por perceber, simultaneamente, a pensão deferida no processo e, ainda, o benefício previdenciário, o que seria manifestamente indevido”; 8) “não há nos autos, e este fato é evidente, qualquer laudo médico que aponte, ainda que de forma superficial, o grau de incapacidade para o trabalho decorrente da lesão sofrida, bem como o tempo em que o autor permanecerá afastado de suas atribuições”; 9) “as atividades desenvolvidas pelo autor são de cunho intelectual, de forma que o acidente sofrido, não trará incapacidade total e permanente para o exercício das suas atividades”; 10) “apesar de o Requerente afirmar na petição inicial que o acidente em questão foi provocado pelo Município de Vila Velha, não há nos autos elementos que demonstrem a culpa do Requerido no evento”; 11) “a culpa exclusiva da vítima esta amplamente demonstrada, gerando o rompimento do nexo causal”; 12) “não se faz presente, na hipótese vertente, a verossimilhança das alegações, revelando-se juridicamente inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela na forma pretendida pelo Requerente”; 13) “No que diz respeito ao
periculum in mora
, o próprio Agravado, em verdade, demonstra que este não mais subsiste”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 1211513 – Pág. 1-4).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 06 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004047-35.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

AGRAVADO: BRUNO FREITAS DE MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e Vila Velha
inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão (id. 1026646 – Pág. 1-6), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de reparação por danos morais, existencial e estéticos cumulada com indenização por danos materiais e perdas e danos com pedido de tutela de urgência” registrada sob o n. 0009060-92.2020.8.08.0035, ajuizada contra ele por
Bruno Freitas
d
e Moraes
, que deferiu “em termos o pedido de tutel
a de urgência para fixar pensão mensal em um salário-mínimo.”

Nas razões do recurso (id. 871902 - Pág. 1-10) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por Bruno Freitas de Moraes, na qual pleiteia a condenação do Município de Vila Velha no pagamento de indenização por danos morais e danos materiais, decorrentes de um acidente de trânsito que supostamente sofreu no dia 05 de março de 2020”; 2) “narra que no citado dia, pilotava a sua motocicleta, na Avenida Champagnat, e que, enquanto estava parado no semáforo, foi atingido por caminhão que alega ser de propriedade do Município de Vila Velha, o que ocasionou a amputação de um dos pés do autor”; 3) “não estão presentes os requisitos verossimilhança das alegações, do
periculum in mora
, razão pela qual a decisão de que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela deve ser reformada”; 4) “No que diz respeito à prova inequívoca das alegações, os documentos juntados pelo próprio autor, infirmam as suas alegações”; 5) “pelas alegações constantes na própria petição inicial, o acidente em questão não foi provocado por presentante do Município de Vila Velha, mas sim por terceiro, cuja responsabilidade não foi sequer apreciada na r. Decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor”; 6) “se constata que o autor não sofreu o prejuízo alegado na inicial e que não havia nos autos, elementos capazes de comprovar a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das suas alegações, atraindo a inquestionável necessidade de indeferimento da tutela de urgência pleiteada”; 7) “no caso da autarquia previdenciária considerá-lo, efetivamente, inapto para o labor, e, caso mantida a tutela de urgência deferida, o Agravado acabará por perceber, simultaneamente, a pensão deferida no processo e, ainda, o benefício previdenciário, o que seria manifestamente indevido”; 8) “não há nos autos, e este fato é evidente, qualquer laudo médico que aponte, ainda que de forma superficial, o grau de incapacidade para o trabalho decorrente da lesão sofrida, bem como o tempo em que o autor permanecerá afastado de suas atribuições”; 9) “as atividades desenvolvidas pelo autor são de cunho intelectual, de forma que o acidente sofrido, não trará incapacidade total e permanente para o exercício das suas atividades”; 10) “apesar de o Requerente afirmar na petição inicial que o acidente em questão foi provocado pelo Município de Vila Velha, não há nos autos elementos que demonstrem a culpa do Requerido no evento”; 11) “a culpa exclusiva da vítima esta amplamente demonstrada, gerando o rompimento do nexo causal”; 12) “não se faz presente, na hipótese vertente, a verossimilhança das alegações, revelando-se juridicamente inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela na forma pretendida pelo Requerente”; 13) “No que diz respeito ao
periculum in mora
, o próprio Agravado, em verdade, demonstra que este não mais subsiste”.

Na decisão impugnada o ilustre julgador de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor com base, entre outros, nos seguintes fundamentos:

[...] Com efeito, o autor fez juntar fotografia de reportagem televisiva (fl. 18) na qual consta expressamente a informação de que o caminhão envolvido no acidente pertence à “Prefeitura” (de Vila Velha). Ademais, dado ao Município réu oportunidade de prévia manifestação sobre o pedido liminar formulado, nada manifestou em sentido contrário (fls. 40/53).

Acrescente-se que a dinâmica do acidente, narrada na exordial, pode ser verificada por imagens de câmera de segurança do logradouro público, aferíveis por meio de mídia digital (pendrive – fl. 35).

Registre-se, ainda, que laudo do Departamento Médico Legal da Polícia Civil do Espírito Santo atesta a amputação do pé direito do autor e a necessidade de afastamento das atividades profissionais por 08 (oito) meses (fl. 30).

Dessa forma, é possível inferir dos documentos mencionados os elementos ensejadores da responsabilidade civil do Estado (ato de agente estatal; dano; e nexo de causalidade entre um e outro).

Além disso, o autor logrou comprovar que tinha vínculo de emprego (fl. 26) e afirma que solicitou benefício junto ao INSS pela necessidade de afastamento do trabalho, porém ainda não conseguiu agendar perícia no órgão, ante a suspensão das atividades em decorrência da situação de pandemia de COVID-19 (fl. 55).

Nesse ponto, impera reconhecer como fato notório que as perícias do INSS estão suspensas, conforme amplamente noticiado pela mídia nacional.

Sendo assim, em análise inicial, conclui-se que o autor está temporariamente impossibilitado de realizar seu labor, conforme atestado por laudo do Departamento Médico Legal e que não está recebendo remuneração ou benefício da Previdência Social.

Por conseguinte, está caracterizada, minimamente, a responsabilidade civil do Estado, bem como a incapacidade laboral do autor, o que enseja direito de pensão mensal, nos moldes da jurisprudência acima colacionada.

No que tange ao quantum da pensão mensal, requerer o autor seja fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, não há fundamento legal para o pleito autoral. Assim, considerando-se as possibilidades econômicas e as condições pessoais dos envolvidos; a gravidade do ilícito; a extensão do dano; pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e atendendo às finalidades indenizatórias e o fim de evitar o enriquecimento sem causa, considero adequado fixar a pensão mensal em um salário-mínimo.

[...]

Conforme lição de Alexandre Freitas Câmara “tutelas provisórias são tutelas jurisdicionais não definitivas, fundadas em cognição sumária (isto é, fundadas em um exame menos profundo da causa, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade e não de certeza). Podem fundar-se em urgência ou em evidência (daí por que se falar em tutela de urgência e em tutela da evidência)”
1
.

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz ao concedê-la ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica”
2
.

É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça que decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se
mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos,
não sendo esta a hipótese dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CORRETA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. Destarte, quando a decisão impugnada não está em contradição com a Lei, não é teratológica, e está em aparente sintonia com a prova dos autos, é de rigor sua manutenção. (TJES - AI nº 35129000200). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0008840-94.2016.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação: 05-04-2017)

[...]. Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos, pois a “construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998). [...]. (Agravo de instrumento n. 0022333-80.2016.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 21-03-2017, data da publicação: 29-03-2017)

...
1) Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que só se reforma decisão que defere ou não medida liminar quando a mesma se mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos, o que não é o caso dos autos. 2) A decisão recorrida, além de possuir índole eminentemente provisória, eis que foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia ou ilegalidade que justifique sua reforma, na medida em que a questão posta sob discussão envolve a devolução dos valores recebidos por servidor público decorrente de gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 001/2011, tendo o juízo
a quo
a realizado, dentro dos limites da persuasão racional e de forma bastante prudente e fundamentada, não sendo autorizado um aprofundado debate no bojo do presente recurso sobre tal ponto sob pena de incorremos na antecipação de uma discussão meritória que é processualmente vedada.
[...].
4) Não há afronta ao §3º do art. 300 do CPC/15, o qual prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que não há risco de dano irreparável à Administração Pública. 5) Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (A
gravo de instrumento n.
0000888-52.2016.8.08.0052,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Relª Desª Elisabeth Lordes,
data do julgamento:
31-01-2017,
data da publicação:
17-02-2017)

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id. 1211513 – Pág. 1-4), a
o contrário do alegado
pelo agravante
,
verifico
no atual momento processual de cognição a existência de
periculum in mora
inverso, afigurando-se mais danosa ao agravado a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, por se tratar o direito discutido de questão alimentar necessário à subsistência do agravado.

Por outro lado, os argumentos do agravante sobre estar o agravado percebendo o benefício previdenciário não são relevantes a ponto de justificar a suspensão da decisão impugnada porque
“Há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de deferimento de pensão mensal, com base em responsabilidade civil, ainda que o beneficiário perceba benefício previdenciário.” (TJES; APL 0043997-45.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munh
ó
s
Ferreira
; Julg. 02-08-2016; DJES 10-08-2016).
Corroboram es
sa assertiva
os venerandos acórdãos proferidos pelo mencionado Tribunal Superior no
AgInt no REsp 1499108/SC (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13-06-2017, DJe 21-06-2017) e no
AgRg no REsp 1389254/ES
(
Rel. Ministro Paulo
d
e Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14-04-2015, DJe 17-04-2015).

Portanto, entendo presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na diminuição da capacidade laborativa do agravado, decorrente das lesões suportadas em razão do acidente, pelo que é de se manter a decisão que deferiu o pensionamento mensal em favor do agravado.

Por fim, lembro que este egrégio Tribunal já reconheceu “a possibilidade de concessão de pensão mensal, em sede de tutela antecipada, nos casos de reparação de danos decorrentes de acidente automobilístico, mormente quando preenchidos os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil [de 1973]” (AI 0012961-78.2013.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 18-02-2014; DJES 26-02-2014).

Destarte, a respeitável decisão recorrida deve ser mantida, cabendo lembrar que consoante já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz ‘decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação’” (AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020) e

“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Deste modo, na cognição ora permitida, extrai-se
que
a decisão recorrida não possui nenhuma teratologia ou ilegalidade pois alicerçada no fundamento de que “
o art. 37, §6° da Constituição Federal atribui responsabilidade objetiva por danos causados por agentes do Estado e particulares contratados pela Administração Pública para prestar serviços públicos” e “Para configurar responsabilidade civil objetiva do Estado, basta que sejam provados: ato de agente estatal, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, sendo prescindível a prova da conduta culposa ou dolosa”,
tendo o agravante juntado “
fotografia de reportagem televisiva (fl. 18) na qual consta expressamente a informação de que o caminhão envolvido no acidente pertence à ‘Prefeitura’ (de Vila Velha)” e “laudo do Departamento Médico Legal da Polícia Civil do Espírito Santo atesta a amputação do pé direito do autor e a necessidade de afastamento das atividades profissionais por 08 (oito) meses (fl. 30)”, sendo “possível inferir dos documentos mencionados os elementos ensejadores da responsabilidade civil do Estado (ato de agente estatal; dano; e nexo de causalidade entre um e outro)”,
razão pela qual é prudente aguardar a instrução processual para se conseguir obter melhor elucidação sobre o caso.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
CÂMARA, Alexandre Freitas.
O novo processo civil brasileiro
. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 155.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo código de processo civil comentado
. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 461.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004047-35.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

AGRAVADO: BRUNO FREITAS DE MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
.
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS DEMONSTRADOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PENSÃO MENSAL. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE
.

1. –
A tutela provisória de urgência é proferida em cognição sumária, alicerçada em um exame menos profundo da causa, baseada num juízo de probabilidade.

2. -
No caso dos autos,
verifica-se
a existência de
periculum in mora
inverso, afigurando-se mais danosa ao agravado a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, por se tratar o direito discutido de questão alimentar necessário à subsistência do agravado.

3. - Quanto ao percebimento pelo agravado de benefício previdenciário,
“Há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de deferimento de pensão mensal, com base em responsabilidade civil, ainda que o beneficiário perceba benefício previdenciário.” (TJES; APL 0043997-45.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munh
ó
s
Ferreira
; Julg. 02-08-2016; DJES 10-08-2016).
Corroboram es
sa assertiva
os venerandos acórdãos proferidos pelo mencionado Tribunal Superior no
AgInt no REsp 1499108/SC (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13-06-2017, DJe 21-06-2017) e no
AgRg no REsp 1389254/ES
(
Rel. Ministro Paulo
d
e Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14-04-2015, DJe 17-04-2015).

4. -
Pr
esente
s os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
consubstanciado na diminuição da capacidade laborativa do agravado, decorrente das lesões suportadas em razão do acidente, pelo que é de se manter a decisão que deferiu o pensionamento mensal em favor
do agravado.

5. -
E
ste egrégio Tribunal já reconheceu “a possibilidade de concessão de pensão mensal, em sede de tutela antecipada, nos casos de reparação de danos decorrentes de acidente automobilístico, mormente quando preenchidos os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil [de 1973]” (AI 0012961-78.2013.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 18-02-2014; DJES 26-02-2014).

6. -
É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que decisão que
denega ou que
concede medida liminar só deve ser reformada quando se
mostra teratológica, infringente de disposição legal
ou manifestamente
contrária à prova dos autos,
não sendo esta a hipótese dos autos.

7
. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar

provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.